Tribunal: TJMT
Processo: 1002729-34.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por EDENIR CARLOS DA COSTA em face do acórdão proferido no id. n. 8615976.
A tempestividade é um dos pressupostos recursais. A certidão expedida no id. n. 922013 atestou o trânsito em julgado do referido acórdão, sobrevindo, após a remessa a instância a quo, a oposição dos presentes embargos.
Segundo a parte embargante, ela não teria sido intimada da decisão, mencionando, nesse aspecto, a Lei n. 11.419/2006, que trata do processo judicial eletrônico.
Ocorre que, por força do Enunciado n. 85, do FONAJE, a fluência do prazo recursal inicia-se da sessão de julgamento, ou seja, sem que haja intimação, conforme transcrevo a seguir:
“O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro ? São Luis/MA)”
Inclusive, a Resolução TJ-MT/TP n. 05, de 14 de fevereiro de 2019, alterou o art. 35, do Regimento Interno da Turma Recursal, nos termos do referido Enunciado. A seguir:
Art. 1o Esta Resolução altera o caput e acrescenta parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011-TP, que “institui a Turma Recursal Única e dá outras providências”, para alterar o início da contagem do prazo para interposição de recurso contra decisão proferida pela Turma Recursal e estabelece a data de intimação das partes e seus advogados, em observância ao Enunciado 85 do FONAJE.
Art. 2o Fica alterado o caput e acrescentado parágrafo único ao art. 35 da Resolução no 009/2011/TP, passando a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 35. O prazo para interposição de recurso contra decisão da Turma Recursal fluirá da data da conclusão do julgamento.
Parágrafo único. Serão consideradas intimadas as partes e seus advogados na data da conclusão do julgamento, independentemente da presença destes na sessão. ” (NR)
No mesmo sentido, decisões proferidas por esta Turma Recursal:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. 2- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal. (N.U 8010757-96.2012.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019).
INTEMPESTIVIDADE ? RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ? FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO ? ENUNCIADO 85 DO FONAJE ? RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais. (N.U 1000229-28.2017.8.11.0013, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020).
Nessas circunstâncias, consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, é autorizado ao relator, monocraticamente, não conhecer do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por isso, não conheço os presentes Embargos de Declaração em decorrência da intempestividade.
Transitado em julgado, retornem à origem.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator